Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735459-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRINALDO DOMINGOS DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para obrigar a instituição financeira a cancelar os descontos em conta-corrente referentes a contratos de mútuo bancário. 1.1 Foi julgado improcedente o pedido de devolução dos valores descontados após o requerimento administrativo de cancelamento realizado em 7/8/2023. 1.2 O réu foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é devida a restituição das parcelas descontadas após o requerimento administrativo de revogação da autorização de desconto; e (ii) se deve ser aplicada a Tabela da OAB/DF para fixação da verba honorária (art. 85, 8o-A, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida. 4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva. 5. O objeto do apelo, contudo, é apenas a devolução de valores. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em devolução de valores, o que impõe a manutenção da r. sentença. 6. A tabela da OAB/DF, embora mencionada no § 8o-A do art. 85 do CPC, possui caráter orientativo, sem eficácia vinculante ao magistrado. Em atenção às peculiaridades do caso – baixa complexidade, declarada a revelia do réu e ausência de dilação probatória - não é pertinente a majoração, porque atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 42 do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §2o da Resolução CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, pleiteando seja reconhecido o direito do consumidor de revogar a autorização de descontos em conta corrente. Enfatiza que os débitos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização, conforme a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015